Tribunal: TJPA
Processo: 0817995-67.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817995-67.2023.8.14.0051

APELANTE: ADAILSON TAVARES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; ROUBO TENTADO E ESTUPRO TENTADO; CONCURSO MATERIAL; REDIMENSIONAMENTO DA PENA; PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 157,
caput
, c/c art. 14, II, e 213,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena total de 7 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, 8 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Segundo a denúncia, o Apelante abordou a vítima em parada de ônibus, no período noturno, exigiu dinheiro e aparelho celular e, diante da recusa, empregou violência física, passou a tocá-la em partes íntimas e a derrubou ao chão, sendo contido por terceiros antes da consumação dos delitos.

A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

1.

Saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de roubo tentado e estupro tentado;

2.

Saber se os atos libidinosos praticados configuraram início de execução do crime do art. 213 do Código Penal;

3.

Saber se a pena fixada na origem comporta redimensionamento em razão de vetoriais indevidamente negativadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A condenação foi mantida quanto à autoria e materialidade.
A palavra da vítima mostrou-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. Em crimes patrimoniais e sexuais praticados sem testemunhas presenciais diretas, o relato da ofendida possui especial relevância quando confirmado por circunstâncias externas.

2.

O crime de roubo tentado restou caracterizado.
A exigência coercitiva de dinheiro, em contexto intimidatório, seguida de violência física, revela início de execução do delito patrimonial. A subtração não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, diante da resistência da vítima e da intervenção de terceiros.

3.

O crime de estupro tentado também restou configurado.
O Apelante agarrou a vítima por trás, tocou suas nádegas, derrubou-a ao solo e colocou-se sobre seu corpo. Tais atos, praticados mediante violência e com inequívoca conotação sexual, ultrapassam mero ato preparatório.

4.

As alegadas contradições probatórias não geram dúvida razoável.
Divergências periféricas entre relatos policiais e narrativa da vítima, quanto a detalhes do contato físico, não afastam a convergência sobre o núcleo essencial dos fatos: abordagem coercitiva, violência e contato sexual forçado.

5.

A dosimetria do roubo tentado comporta ajuste.
Foram afastadas as valorações negativas dos antecedentes e da conduta social. Mantida apenas a vetorial circunstâncias do crime, em razão da abordagem noturna, em local ermo e de baixa iluminação, com vítima sozinha. Pena definitiva redimensionada para
2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 6 dias-multa
.

6.

A dosimetria do estupro tentado também comporta ajuste.
Foram afastadas as vetoriais culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime. Mantida apenas a vetorial circunstâncias do crime, diante da violência superior à elementar típica, com derrubada ao solo e submissão corporal da vítima. Pena definitiva fixada em
3 anos e 6 meses de reclusão
.

7.

Mantida a fração de 1/2 pela tentativa em ambos os delitos.
Embora possível discussão sobre fração menor, o recurso era exclusivo da defesa, incidindo a vedação da
reformatio in pejus
.

8.

Reconhecido o concurso material
, as penas foram somadas, totalizando 5 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, 6 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar as penas, mantida a condenação pelos crimes de roubo tentado e estupro tentado, em concurso material.

Teses de julgamento:

1.

“A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos externos, é suficiente para sustentar condenação por crimes patrimoniais e sexuais.”

2.

“O toque íntimo acompanhado de violência física, derrubada ao solo e submissão corporal cessada apenas pela intervenção de terceiros configura início de execução do crime de estupro.”

3.

“É vedada a utilização de condenação sem trânsito em julgado para negativar antecedentes, bem como fundamentos genéricos para valorar conduta social.”

4.

“Em recurso exclusivo da defesa, é inviável redução da causa de diminuição da tentativa em fração que agrave a situação do Apelante.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 14, II, 59, 69, 157,
caput
, e 213,
caput
, do Código Penal; art. 28, II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC; STJ, AgRg no HC 894937/SP; STF, HC 220573/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0817995-67.2023.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
APELANTE: A. T. DE S.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por A. T. de S. contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 157,
caput
, c/c art. 14, II, e 213,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Segundo a denúncia, na noite de 08.11.2023, o Recorrente abordou a vítima L. K. da C. N. exigindo R$ 20,00 (vinte reais) e o aparelho celular e, diante da negativa, empregou violência física, agarrando-a, levantando seu vestido, apalpando suas nádegas e derrubando-a ao chão, passando a acariciar sua perna, ocasião em que a vítima o atingiu com o aparelho celular para se defender.

A denúncia foi recebida em 27/11/2023 (ID 32791158).

A sentença foi proferida em 18.07.2025 (ID 32791230).

Nas razões recursais (ID 32791245), a Defesa sustenta, quanto ao crime de roubo tentado, a insuficiência de provas; quanto ao crime de estupro tentado, afirma que a condenação estaria baseada exclusivamente na palavra da vítima, com contradições nos relatos e ausência de prova técnica; subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-base, com afastamento das vetoriais negativadas na sentença.

Em contrarrazões (ID 32791252), o Ministério Público requer o conhecimento do recurso e, no mérito, o parcial provimento, apenas para considerar como neutra a conduta social em ambos os crimes, mantendo-se a sentença nos demais termos.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 34516228), manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, apenas para afastar a valoração negativa da conduta social em relação ao crime de roubo tentado e, quanto ao crime de estupro tentado, para afastar a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem questões preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, na noite de 8 de novembro de 2023, em uma parada de ônibus, o Recorrente abordou a vítima L. K. da C. N. exigindo a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e o aparelho celular e, diante da negativa, empregou violência física, agarrando-a, levantando seu vestido, apalpando suas nádegas e derrubando-a ao chão, passando a acariciar sua perna, ocasião em que a vítima o atingiu com o aparelho celular para se defender.

O Recorrente foi condenado pelos delitos de roubo tentado e de estupro tentado, em concurso material.

Assinala-se, desde já, que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça assenta que, em crimes contra o patrimônio e à dignidade sexual, não raro perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em tela (AgRg no AREsp 1250627 SC; AgRg no HC 894937 SP).

É exatamente o caso dos autos, pois a vítima descreveu em juízo a tentativa de subtração do numerário mediante grave ameaça e a tentativa de estupro. A palavra da vítima encontra-se corroborada pela confissão parcial prestada em sede inquisitorial pelo Recorrente em relação à tentativa de roubo e pelos depoimentos judiciais dos policiais, dos quais se extrai confirmação das circunstâncias por ela descritas, a partir do estado em que a vítima e o Recorrente foram encontrados imediatamente após os fatos.

Outrossim, a embriaguez voluntária ou culposa, desacompanhada de prova de incapacidade completa de autodeterminação, não exclui dolo nem imputabilidade (art. 28, II, CP).

Do crime de roubo tentado

A ofendida relatou em juízo que se encontrava sozinha na parada de ônibus, no período da noite, quando o Recorrente se sentou ao seu lado e passou a observá-la até solicitar a quantia de R$ 20,00. Declarou que, ao afirmar não possuir o valor, ele passou a insistir que ela tinha, sim, o numerário e, em seguida, agarrou-a por trás, apertando suas nádegas. Narrou que a situação culminou em luta corporal com o agente, vindo ambos a cair ao solo, ocasião em que ele ficou por cima dela. Acrescentou que a intervenção de um motociclista que presenciou a cena, seguida da aproximação de outras pessoas, impediu o prosseguimento da ação e levou à detenção do Recorrente até a chegada da polícia.

A conjuntura fática descrita pela ofendida evidencia que, desde a aproximação do Recorrente, já se delineava cenário de inequívoco conteúdo intimidatório. A vítima encontrava-se sozinha, no período noturno, em parada de ônibus, quando ele se sentou ao seu lado e passou a observá-la em clara intenção intimidatória, criando ambiente de constrangimento e apreensão. O subsequente pedido de dinheiro não se apresenta, nesse contexto, como solicitação despretensiosa, mas como exigência inserida em ambiência de grave ameaça, apta a viabilizar a subtração sem que tenha sido empregado artefato para impeli-la a atender à demanda.

A imediata reação do Recorrente diante da negativa — acusando-a de estar mentindo quanto à posse do numerário — apenas consolida a certeza acerca da natureza coercitiva da abordagem e a intenção de impor sua vontade. Veja-se que, somente diante da frustração de sua pretensão patrimonial, passou ele a se aproveitar da situação de vulnerabilidade que criara, para cometer atos de conotação sexual.

A versão da vítima é corroborada pela dos policiais que participaram da detenção do Recorrente, pois delas se extrai que, ao chegarem no local do delito – parada de ônibus, em local de baixa iluminação e ermo – encontraram-no já detido por populares que intervieram na ação criminosa em favor da vítima, momento em que ela descreveu a demanda por dinheiro, o toque íntimo, a derrubada ao chão e o posicionamento do Recorrente sobre ela, sem que se afira indícios de narrativa artificialmente construída.

A versão judicial do Recorrente, no sentido de que teria apenas solicitado empréstimo, mostra-se, portanto, isolada e contraditória com o cenário fático delineado nos autos, inclusive com sua própria confissão extrajudicial, pois, perante a autoridade policial, confirmou ele que teria abordado a vítima e dela exigido o numerário, segurando-a diante de sua negativa, quando ela gritou e populares o detiveram.

Essa retratação do Recorrente não se revela factível, pois, se assim tivessem se desenvolvido os fatos, não haveria razão para populares intervirem no evento, detendo-o. Trata-se, portanto, de versão frágil e incongruente, logo, inverossímil.

A insurgência sobre a intenção de subtrair o celular é irrelevante, pois a prova demonstra que o Recorrente exigiu coercitivamente R$ 20,00. Tal conduta basta para configurar o início da execução do roubo, sendo desnecessária a pluralidade de objetos para a tipicidade, o que sustenta a condenação independentemente da controvérsia sobre o aparelho.

Assim, inexistindo qualquer elemento que macule a credibilidade da versão revelada pela palavra da vítima e suportada pelos depoimentos judiciais dos policiais e pela própria confissão parcial prestada em sede inquisitorial, merece ela relevo sobre a retratação do Recorrente em juízo.

Configura-se a tentativa de roubo, portanto, pois iniciada a execução mediante grave ameaça, a subtração somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, qual seja, a resistência da vítima, passando o Recorrente, então, no curso da ação, a praticar atos de inequívoca conotação sexual.

Do crime de estupro tentado

No que tange ao estupro tentado, a defesa sustenta que o simples toque nas nádegas não configuraria início de execução do tipo do art. 213 do Código Penal.

A argumentação não procede.

A vítima afirmou que o Recorrente, agarrou-a por trás e apertou suas nádegas com inequívoca conotação sexual, provocando em seguida queda que permitiu a sobreposição de seu corpo sobre o dela. Declarou expressamente que o gesto não tinha finalidade de busca de dinheiro, mas de satisfação libidinosa.

O contexto de submissão física, por meio de imobilização por trás seguida de toque íntimo e derrubada ao solo com posicionamento do agente sobre o corpo da ofendida, revela constrangimento mediante violência dirigido à prática de ato libidinoso. Frise-se que o Recorrente assim agiu após a vítima resistir na entrega do dinheiro, somando à tentativa de roubo a tentativa de estupro, já que deixou ele de prosseguir nos atos de execução do crime sexual em razão da intervenção de terceiros, que o detiveram.

Veja-se que, caso a única intenção fosse o ato libidinoso até então cometido, não haveria razão para ele prosseguir no embate corporal que culminou na queda, após o toque nas nádegas da vítima.

O caso não apresenta contradições substanciais capazes de gerar dúvida razoável. Divergências periféricas quanto à descrição minuciosa do contato físico não infirmam o núcleo essencial da imputação.

Corrobora, ainda, a robustez do relato da ofendida a circunstância de que os policiais militares que atenderam a ocorrência, ouvidos sob o crivo do contraditório, confirmaram que, ao chegarem ao local, encontraram o Recorrente já contido por populares, em contexto imediatamente posterior à agressão, tendo a vítima, no calor dos fatos, narrado que fora agarrada em parte íntima. Não se trata, portanto, de testemunhos indiretos desancorados da realidade fática, mas de declarações que reproduzem relato espontâneo prestado instantes após a ação, em cenário compatível com o que foi descrito em juízo.

A convergência entre a palavra da vítima, os depoimentos judiciais dos policiais e a própria dinâmica objetiva do evento — abordagem noturna, vítima sozinha, observação prévia, exigência de numerário, reação violenta diante da negativa, luta corporal e necessidade de intervenção de terceiros — forma um quadro probatório harmônico e coerente, que afasta a hipótese de imputação temerária. A violência empregada e a submissão física da ofendida não constituem elementos isolados, mas integram sequência lógica de atos que evidenciam a intimidação prévia direcionada à pretensão patrimonial, a qual se transmudou para a efetiva violação de sua liberdade sexual.

Desse modo, a palavra da vítima não se apresenta isolada, mas inserida em contexto probatório sólido, sustentado por elementos externos de confirmação e pela própria racionalidade da sucessão dos fatos, o que confere elevada credibilidade à narrativa acusatória e inviabiliza a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, acertado o raciocínio desenvolvido pelo juízo
a quo
de que houve início de execução de ato libidinoso mediante violência, frustrado pela intervenção de populares. A subsunção ao art. 213,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal mostra-se, consequentemente, adequada.

Das inconsistências nos depoimentos policiais

A defesa aponta a existência de divergências entre os depoimentos dos policiais militares e a narrativa apresentada pela vítima em juízo, especialmente no que concerne à forma precisa do contato físico estabelecido pelo Recorrente.

A alegação, contudo, não conduz à fragilização do conjunto probatório.

Os policiais não presenciaram o início da abordagem, tendo chegado ao local após a intervenção de populares. Suas declarações, portanto, reproduzem o que lhes foi relatado pela vítima imediatamente após os fatos, em situação de flagrância. Nessa medida, eventuais variações quanto à descrição minuciosa do gesto — se houve levantamento das vestes ou apenas toque por sobre o vestido — não possuem o condão de infirmar o núcleo essencial da imputação, até porque não constituem percepção direta dos agentes estatais.

O que, porventura, diverge da versão judicial da vítima quanto a detalhes periféricos deve ser considerado com a devida cautela, justamente porque se trata de relato indireto. Não se pode conferir prevalência a tais nuances em detrimento da palavra direta da ofendida, prestada sob o crivo do contraditório.

In casu
, há pontos centrais de inequívoca convergência que reforçam a credibilidade da narrativa acusatória. Ambos os policiais confirmaram que, ao chegarem ao local, o Recorrente já se encontrava detido por populares e que tomaram conhecimento sobre a demanda do dinheiro e o toque íntimo, tendo um deles afirmado que a vítima relatou ter sido agarrada e que houve luta corporal. Confirmaram, ainda, que o Recorrente apresentava sinais de embriaguez.

Assim, as declarações policiais, longe de contradizerem substancialmente a vítima, corroboram os aspectos nucleares dos fatos típicos por ela descritos em juízo: a abordagem coercitiva, o emprego de violência e o contato físico de conotação sexual. As diferenças residem em pormenores descritivos, naturais em relatos colhidos de pessoas distintas, em momentos diversos, acerca de fato súbito e traumático.

A jurisprudência orienta que o depoimento policial deve ser submetido a especial escrutínio, mas não pode ser desconsiderado quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório (STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI; STF, RHC 243349/MS). No caso, inexiste contradição substancial apta a instaurar dúvida razoável; ao contrário, verifica-se convergência quanto ao contexto de violência e à dinâmica central dos acontecimentos.

Destarte, as divergências apontadas pela defesa não alcançam o núcleo da imputação, tampouco comprometem a solidez da prova, permanecendo íntegra a credibilidade da palavra da vítima, corroborada pelos elementos externos de confirmação.

Da dosimetria das penas

A individualização da pena constitui exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, cujo controle em grau recursal limita-se às hipóteses de ilegalidade manifesta, desproporção evidente ou fundamentação inidônea. O Supremo Tribunal Federal assentou que a dosimetria se insere no âmbito de liberdade motivada do julgador, desde que observados os critérios legais e a suficiência da pena para reprovação e prevenção do delito (STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15.08.2023). Em idêntica linha, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a individualização da pena admite revisão apenas em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, inexistindo direito subjetivo à aplicação de fração aritmética específica para cada vetorial (STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/05/2023).

Assinala-se, desde já, que no presente caso a sentença impugnada foi prolatada em 18/07/2025, ao passo que a condenação no processo nº 0805702-02.2022.8.14.0051 transitou em julgado apenas em 07/10/2025. Logo, à época da fixação da pena, inexistia condenação definitiva apta a caracterizar maus antecedentes ou reincidência.

Passa-se, então, à análise individualizada de cada crime e de cada vetorial.

Da dosimetria da pena do crime de roubo (art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal)

A pena abstratamente cominada é de 4 a 10 anos de reclusão e multa. Na primeira fase da dosimetria, observa-se que a condenação utilizada pelo juízo para negativar os antecedentes não possuía trânsito em julgado na data da sentença. A utilização de condenação não definitiva, portanto, viola a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a vetorial respectiva deve ser considerada neutra.

No tocante à conduta social, a sentença fundamentou a negativação na suposta reprovabilidade da postura do agente ao abordar mulheres na via pública. Inexiste, contudo, nos autos qualquer elemento autônomo e anterior ao fato que demonstre padrão comportamental socialmente reprovável no sentido descrito. A conduta social não pode ser inferida a partir do próprio delito objeto da condenação, o que igualmente demanda a neutralização da circunstância em tela.

A negativação das circunstâncias do crime, por outro lado, encontra-se justificada. O juízo
a quo
considerou desfavorável o fato de o crime ter sido cometido à noite, em parada de ônibus, com a vítima sozinha e em local de baixa iluminação. Essas circunstâncias realmente aumentaram a vulnerabilidade da vítima, reduzindo sua aptidão de resistência e potencializando o risco e a intimidação, o que extrapola das elementares do tipo penal. Mantém-se, consequentemente, a negativação dessa vetorial.

Considerando ter restado negativada somente as circunstâncias do crime, impõe-se a redução da pena-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 4 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa,
quantum
que se mantém na segunda fase da dosimetria, por inexistência de agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição relativa à tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal. O
iter criminis
revelou-se avançado. A execução foi iniciada com grave ameaça, seguida de contenção física da vítima, sendo a consumação frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a resistência da ofendida.

Em situações tais, a fração redutora pode variar entre 1/3 e 2/3, a depender da maior ou menor proximidade da consumação. O juízo
a quo
aplicou a diminuição no patamar de 1/2.

Embora, em tese, fosse juridicamente possível a redução em fração menor, o recurso é exclusivo da defesa. A eventual fixação da causa de diminuição em 1/3 implicaria resultado mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença, o que afrontaria o princípio da
non reformatio in pejus.
Impõe-se, portanto, a manutenção da fração de 1/2 aplicada na origem.

Reduzida a pena intermediária de 4 anos e 9 meses pela metade, fixa-se a pena definitiva do roubo tentado em 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, além dos 6 dias-multa.

Da dosimetria da pena do crime de estupro tentado (art. 213,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal)

A pena abstrata cominada ao crime de estupro é de 6 a 10 anos de reclusão. Na primeira fase da dosimetria, a sentença havia considerado a culpabilidade elevada com fundamento na vulnerabilidade da vítima, que se encontrava sozinha em parada de ônibus, à noite. Tal circunstância, contudo, já foi expressamente valorada para exasperar a pena-base do crime de roubo, como circunstância judicial desfavorável naquele delito.

A utilização do mesmo dado fático para recrudescer a pena em dois crimes distintos, quando derivado de um único contexto situacional, conduz à indevida duplicidade valorativa, em afronta ao princípio que veda o
bis in idem
material. Além disso, a violência empregada constitui elementar do tipo do art. 213, não podendo, por si, justificar exasperação da culpabilidade.

Afasta-se, portanto, a negativação da culpabilidade.

No que concerne aos antecedentes, pelas razões já expostas neste
decisum
, não podem ser considerados desfavoráveis com base em condenação não transitada em julgado à época da sentença. A vetorial, portanto, deve ser neutra.

De igual modo, incabível a exasperação da pena-base por força da conduta social, haja vista a fundamentação genérica e sem suporte probatório autônomo de que o Recorrente possui padrão de abordar e agredir mulheres em locais públicos.

Já em relação às circunstâncias do crime, resiste a negativação realizada pelo juízo
a quo
, com fundamento na derrubada ao solo e a sobreposição corporal do agente sobre a vítima.

Embora a violência seja elemento do tipo, a intensidade da violência empregada pode justificar exasperação quando excede o mínimo necessário à configuração típica. No caso concreto, houve embate corporal, queda ao solo e submissão física com sobreposição corporal, cenário que revela incremento qualitativo do desvalor da ação, superando as elementares do tipo. Mantém-se, portanto, a negativação dessa vetorial.

Por fim, a sentença considerou o temor e o abalo moral da vítima para justificar a negativação das consequências do crime. Ocorre que, em crimes contra a dignidade sexual, o sofrimento psíquico é consequência ordinária. A exasperação somente se justifica quando demonstrada gravidade excepcional, o que não ocorreu. Afasta-se, assim, a negativação desta vetorial.

Remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável – circunstâncias do crime – reduzo a pena-base de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão para 7 (sete) anos de reclusão, a qual se mantém na segunda fase, em razão da inexistência de agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal. No caso concreto, o
iter criminis
ultrapassou a fase inicial. Houve abordagem coercitiva, contenção física da vítima, derrubada ao solo e prática de atos libidinosos mediante violência. A consumação não se verificou exclusivamente em razão da intervenção de terceiros que impediram o prosseguimento da ação. Trata-se, portanto, de execução em estágio avançado.

O juízo
a quo
, contudo, aplicou a fração de 1/2. A eventual diminuição em fração menor implicaria agravamento indireto da situação do Recorrente, o que é vedado pelo princípio da
non reformatio in pejus
. Mantém-se, assim, a fração de 1/2.

Reduzida a pena intermediária de 7 anos pela metade, fixa-se a pena definitiva do crime de estupro tentado em 3 anos e 6 meses de reclusão.

Do concurso material

Reconhecido o concurso material entre os delitos de roubo tentado e estupro tentado, aplica-se o disposto no art. 69 do Código Penal, impondo-se a soma aritmética das penas privativas de liberdade.

Procedendo-se à soma das reprimendas privativas de liberdade, fixa-se a pena total em 5 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 6 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, preservados os demais termos da sentença não atingidos pela reforma.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar as penas, afastando, quanto ao roubo tentado, a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, e, quanto ao estupro tentado, as vetoriais da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das consequências do crime, mantendo-se a fração de 1/2 pela tentativa em ambos os delitos, em observância à
non reformatio in pejus
, rejeitadas as teses de insuficiência probatória e a alegação de atipicidade do ato libidinoso, permanecendo a condenação em concurso material, com pena total de 5 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 6 dias-multa, em regime inicial semiaberto, preservados os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026